Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711837-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: DEVALDIR POLI D E C I S Ã O Peticiona o advogado do autor embargado em ID 13808484, requerendo o adiamento da sessão de julgamento do presente recurso, designada para o dia 05/02/2020. Argumenta, para tanto, que pretende fazer sustentação oral, bem como que, na mesma data, comparecerá a sessão de julgamento de outro processo que tramita no Tribunal de Justiça do Paraná. Indefiro os pedidos de adiamento da sessão e de sustentação oral. Segundo extrato do andamento processual apresentado pelo próprio advogado do autor embargado (ID 13808484 – pág. 1), o causídico ora requerente não é o único advogado da parte no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, não há previsão legal de sustentação oral em Embargos de Declaração (art. 937 do CPC). Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora